Tribunal: TJES
Processo: 5004872-03.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004872-03.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FP

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CÍVEL e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE AJUIZADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPATIBILIDADE DO RITO COM O SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDÁRIOS. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência instaurado entre o Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Barra de São Francisco e a 1ª Vara Cível da mesma Comarca, para definir o juízo competente para processar e julgar ação de tutela cautelar antecedente ajuizada em face do Município, cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o critério do valor da causa é suficiente para atrair a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública ou se a incompatibilidade procedimental da tutela cautelar antecedente afasta a aplicação do microssistema dos juizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevista no art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009, deve ser interpretada em harmonia com os princípios da simplicidade, oralidade e celeridade que regem o rito especial.

O procedimento da tutela cautelar antecedente, disciplinado nos arts. 305 a 310 do CPC/2015, apresenta complexidade incompatível com o rito sumaríssimo dos juizados, dada a necessidade de fases processuais autônomas e dilação probatória.

O Enunciado nº 163 do FONAJE e precedentes do TJMG firmam entendimento de que as tutelas de urgência requeridas em caráter antecedente não se enquadram no sistema dos Juizados Especiais Fazendários.

A jurisprudência reconhece que demandas com procedimento especial devem tramitar no juízo comum, ainda que o valor da causa esteja dentro do limite previsto para os juizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito acolhido para declarar competente o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco.

Tese de julgamento
:

O critério do valor da causa não é suficiente para fixar a competência dos Juizados Especiais Fazendários quando o procedimento é incompatível com o rito sumaríssimo.

A tutela cautelar requerida em caráter antecedente, por sua natureza e complexidade, deve tramitar no juízo comum, mesmo em causas de valor inferior a 60 salários mínimos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 98, I; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º; CPC/2015, arts. 305 a 310.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Conflito de Competência 1.0000.24.522080-1/000, Rel. Des. Richardson Xavier Brant, 5ª Câm. Cível, j. 03.04.2025; TJMG, Conflito de Competência 1.0000.24.496654-5/000, Rel. Des. Luzia Divina de Paula Peixôto, 3ª Câm. Cível, j. 10.02.2025; TJMG, Conflito de Competência 1.0000.24.303756-1/000, Rel. Des. Armando Freire, 1ª Câm. Cível, j. 03.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito para declarar a competência do Juízo Suscitado, qual seja, o da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5004872-03.2025.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

SUSCITADO
: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

PARTE INTERESSADA ATIVA:
REGIANE APARECIDA ROSA SAAR
PARTE INTERESSADA PASSIVA:
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Barra de São Francisco em face do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da mesma Comarca.

A controvérsia cinge-se, portanto, em definir o juízo competente para processar e julgar Ação de Tutela Cautelar Antecedente ajuizada em face da Fazenda Pública Municipal, cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

O Juízo suscitado (1ª Vara Cível) declinou da competência com base no critério do valor da causa, considerando a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme o art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009.

Por outro lado, o Juízo suscitante (Juizado Especial da Fazenda Pública) defende a sua incompetência em razão da matéria, argumentando que o procedimento da tutela cautelar antecedente, previsto nos artigos 305 a 310 do Código de Processo Civil, possui rito próprio e autônomo, incompatível com a sistemática célere e sumaríssima dos Juizados Especiais.

Assiste razão ao Juízo suscitante.

Embora a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública seja, de fato, absoluta e determinada pelo valor da causa, conforme o art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009, a aplicação de tal regra não pode desconsiderar a compatibilidade do procedimento com os princípios norteadores do microssistema dos Juizados (simplicidade, oralidade, economia processual e celeridade).

O procedimento específico da tutela cautelar requerida em caráter antecedente possui fases e sistemática próprias que não se coadunam com o rito simplificado da Lei nº 12.153/2009 e, subsidiariamente, da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, o Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE) consolidou o entendimento por meio do Enunciado nº 163, o qual dispõe que:

“Os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais”.

A jurisprudência pátria tem acompanhado tal entendimento, reconhecendo a incompatibilidade do rito cautelar antecedente com o dos Juizados Especiais:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. INCOMPATIBILIDADE COM O SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONFLITO ACOLHIDO
. [...]. 3.
O procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, conforme arts. 305 a 310 do CPC/2015, possui características próprias incompatíveis com o rito célere e simplificado dos Juizados Especiais, regidos pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade
. [...]. 6. [...]. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.24.522080-1/000, Relator(a): Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD 2G) , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/04/2025, publicação da súmula em
04/04/2025
).

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE - TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - IMPOSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
- Nos termos da tese fixada pela 1ª Seção Cível deste eg. TJMG no julgamento do IRDR n° 1.0000.17.106991-7/001, "a tutela de urgência, em caráter antecedente, incompatibiliza-se com o rito sumário e específico previsto na Lei n. 12.153/09, por não se amoldar aos princípios fundamentais que regem o microssistema dos Juizados Especial". -
Os procedimentos adotados nas tutelas de urgência requeridas em caráter antecedente são incompatíveis com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais
. - Conflito negativo de competência acolhido. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.24.496654-5/000, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/02/2025, publicação da súmula em
13/02/2025
).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. COMPLEXIDADE PROCESSUAL. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDÁRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME. [...]. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito de competência procedente. Declarada a competência do Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da comarca de Belo Horizonte.
Tese de julgamento: Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não possuem competência para processar e julgar demandas que envolvam procedimentos especiais, como a tutela cautelar em caráter antecedente, em razão da incompatibilidade com os princípios da simplicidade, celeridade e baixo valor econômico. Procedimentos especiais que demandem dilação probatória ou instrução processual complexa devem tramitar no juízo comum, sendo inviáveis no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Fazendários
. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.24.303756-1/000, Relator(a): Des.(a) Armando Freire, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/02/2025, publicação da súmula em
11/02/2025
).

Dessa forma, a decisão do Juízo suscitado, ao se ater unicamente ao critério do valor da causa, desconsiderou a incompatibilidade procedimental da demanda, que afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

DO EXPOSTO
, conheço do conflito para declarar a competência do
Juízo Suscitado, qual seja, o da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco
, para processar e julgar a demanda originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
d
eclarar competente
o juízo
suscitado

(
Primeira

Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco
).